Tribunal: TJDFT
Processo: 0164654-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0164654-20.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID 79091427, apresentada pela parte apelada e, ainda, em observância ao art. 3o, § 3o, do CPC, corolário do estímulo à resolução consensual dos conflitos, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador